Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714895-69.2022.8.07.0005 RECORRENTE: DANILO DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOIS RÉUS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. “IN DUBIO PRO REO”. IMPOSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO PRESENÇA DO FILHO. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). VETOR ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD USADO PARA MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4o, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÉDIA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme disciplina o artigo 569 do Código de Processo Penal, as omissões da denúncia poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final e, consoante artigo 384 do mesmo Estatuto, não é exigível fato novo para a sua aplicação, mas apenas fato não contido na acusação. 2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, antes da sentença, o órgão acusatório pode aditar a denúncia em qualquer momento, desde que respeitado o contraditório, não sendo exigível a existência de fato novo, a não ser que o inquérito policial já tenha sido arquivado quanto à imputação que se requer, ocasião em que se exigirá fato novo para o desarquivamento. Contudo, não promovido o arquivamento com base em qualquer dos incisos do artigo 395, c/c artigo 18, ambos do Código de Processo Penal, e não admitido o arquivamento implícito, em virtude dos princípios da indisponibilidade e da indivisibilidade da ação penal pública incondicionada, pode o "Parquet" oferecer o aditamento antes da sentença. 3. A inicial acusatória foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. O fato típico foi descrito com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa e na instrução processual, e inclusive foram acompanhados das respectivas normas penais incriminadoras. Ademais, consoante firme jurisprudência, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do acolhimento da tese de inépcia da denúncia. 4. A manutenção da condenação dos dois apelantes pelo crime de tráfico é medida que se impõe, uma vez que as provas constantes dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas policiais, inclusive em Juízo, somados à confissão extrajudicial da acusada, indubitavelmente, apontam para a participação de ambos os réus no crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. 5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 6. Não há falar em reconhecimento da inimputabilidade da acusada, pois a Defesa não requereu a instauração do Incidente de Insanidade Mental, logo, não há indício de que, ao tempo da conduta descrita na denúncia, ela era inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com aquele entendimento, por vício decorrente de uso de substância capaz de determinar dependência física e/ou psíquica. 7. Para que a acusada seja isenta de pena, nos termos do artigo 45 da Lei no 11.343/2006, ou mesmo para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 46 da mesma legislação, a comprovação do vício não é suficiente, pois também deve ser constatado que, em razão da dependência, na primeira hipótese, ela era incapaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta à época do fato e, na segunda, que essa incapacidade era, ao menos, relativa, o que não ocorreu nos autos. 8. A causa de aumento relativa ao tráfico interestadual deve ser afastada em razão da falta de provas contundentes sobre a sua configuração, pois embora a acusada tenha afirmado, na Delegacia, que recebeu o entorpecente em Campos Belos/GO, não há provas irrefutáveis nesse sentido, produzidas sobre o manto do contraditório e ampla defesa. Ademais, as testemunhas policiais informaram que o destino da droga seria outra cidade no mesmo ente federativo. 9. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois praticado na presença do filho do casal, uma criança de apenas 3 (três) anos de idade. 10. A circunstância especial do artigo 42, da Lei 11.343/06 também é desfavorável, pois apreendidos quase 1 (um) quilo de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, com massa líquida de 47,02 g (quarenta e sete gramas e dois centigramas); e 01 (uma) porção de crack, com massa líquida de 8,55), o que representa quantidade suficiente ao consumo de uma enormidade de usuários, justificando-se, portanto, o incremento da pena-base, já que a conduta do apelante é apta a expor a saúde de muitas pessoas aos efeitos deletérios das referidas substâncias entorpecentes, de elevado poder de lesividade. 11. A quantidade/natureza da droga poder ser utilizada para definir a fração da redução pela causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da LAD, desde que estes critérios não tenham sido usados na primeira fase da dosimetria, exatamente como procedido na sentença, e as circunstâncias fáticas do caso concreto implicam na modulação do percentual aplicado, e, na espécie, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas ensejam a diminuição da pena na fração de redução no grau médio de 1⁄2 (metade), por se mostrar mais razoável e proporcional ao caso. 12. O estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo das Execuções. 13. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, defendendo ser cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Assevera que restou comprovado nos autos que não é reincidente específico, e na sua condenação anterior foi punido apenas com detenção, restando favoráveis ao recorrente todos os outros fatores relevantes para fins de dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO CAPITULADA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença. (AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023)” (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, Dje de 1o/3/2024). 2. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é cediço que a reincidência do réu inviabiliza o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no Resp n. 2.090.328/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, Dje de 29/5/2024.) Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023